Tribunal: TJDFT
Processo: 0749292-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. No caso dos autos, os documentos acostados à inicial e à contestação comprovam a existência da relação contratual, as condições pactuadas e os valores envolvidos, revelando-se suficientes para a formação do convencimento do juízo.
3. Também não resta caracterizada a hipossuficiência técnica do Agravante em face do Agravado a ponto de inviabilizar a produção de provas necessárias à comprovação das alegações. Logo, a inversão do ônus da distribuição probatória não se mostra adequada no caso em exame.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.